Tribunal: TJMT
Processo: 1013683-27.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013683-27.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RIAN FELIPE CLAIR SOARES - CPF: 061.204.461-09 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, diante da ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça. A parte apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de insuficiência e contradição do laudo pericial judicial, bem como indeferimento de nova perícia médica. No mérito, sustentou a existência de sequelas permanentes decorrentes de traumatismo intracraniano aptas a justificar a concessão do benefício previdenciário.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência do laudo pericial e do indeferimento de nova perícia médica; e (
ii
) saber se as sequelas decorrentes do acidente ocasionaram redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de especialidade médica específica do perito não constitui causa de nulidade da prova técnica, desde que o profissional seja legalmente habilitado, nos termos do art. 156, §1o, do CPC e da Lei n. 12.842/2013.

4. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente.

5. O laudo pericial judicial concluiu de forma expressa que, embora existentes sequelas consolidadas de traumatismo intracraniano, não houve comprovação de limitação funcional objetiva ou redução da capacidade laborativa habitual, nem mesmo em grau mínimo.

6. Ausente prova de redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não estão preenchidos os requisitos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 para concessão do auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, arts. 156, § 1o, 370 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1010179-13.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.11.2025, publicado no DJe em 26.11.2025; TJMT, apelação cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 07.11.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RIAN FELIPE CLAIR SOARES
contra a sentença (Id. 359910947) proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1013683-27.2025.8.11.0003, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pleito inicial, diante da ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

Condenou, ainda, o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada eventual gratuidade de justiça.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo pericial judicial seria insuficiente e contraditório, bem como de que o indeferimento de nova perícia teria obstado o adequado esclarecimento da controvérsia fática. No mérito, defende a existência de sequelas permanentes aptas a ensejar a redução de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual entende devido o benefício pleiteado.

À vista disso, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com realização de nova prova pericial; subsidiariamente, postula a reforma do
decisum
para julgar procedente o pedido inicial.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 361054379, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A preliminar devolvida à apreciação deste e. Tribunal cinge-se à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundada na apontada insuficiência e contradição do laudo pericial, bem como na alegada inadequação da qualificação técnica do perito nomeado, diante do indeferimento de nova prova pericial requerida pela parte apelante.

Ocorre que a ausência de especialidade específica do perito na área diretamente relacionada à patologia alegada não constitui, por si só, vício capaz de invalidar a prova técnica, tampouco impõe, automaticamente, a renovação da perícia. A legislação processual exige apenas que o perito seja profissional legalmente habilitado e regularmente inscrito no respectivo conselho de classe, pressuposto atendido no caso concreto.

Com efeito, o artigo 156, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que os peritos serão nomeados entre profissionais legalmente habilitados, não havendo exigência de especialização específica na área da moléstia examinada. Ademais, a Lei n. 12.842/2013 reconhece como atividade privativa do médico a realização de perícias médicas, sem qualquer restrição quanto à especialidade.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça
“[...]
perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.
[...]”. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.696.733/SP, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15.3.2021, publicado no DJe em 18.3.2021).
[sem destaque no original].

Por seu turno, é incontroverso que a concessão dos benefícios por incapacidade – aposentadoria por invalidez (artigo 42), auxílio-doença (artigo 59) e auxílio-acidente (artigo 86), todos da Lei n. 8.213/1991 – exige a verificação do efetivo preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais a aferição da existência, natureza e grau da incapacidade laboral do segurado ou, conforme o caso, da redução de sua capacidade para o trabalho, bem como a análise acerca da possibilidade de reabilitação ou readaptação para o exercício de atividade diversa que lhe assegure a própria subsistência.

Nesse cenário, a prova pericial médica revela-se instrumento técnico essencial à adequada instrução do feito, na medida em que fornece ao Juízo elementos especializados acerca das condições clínicas do segurado, da repercussão funcional das patologias diagnosticadas e de sua correlação com a atividade habitual desempenhada.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial – conforme dispõe expressamente o artigo 479 do Código de Processo Civil –, é certo que tal prova assume papel central na formação do convencimento judicial, devendo ser analisada em consonância com o conjunto probatório dos autos, à luz do princípio do livre convencimento motivado (artigo 371 do CPC).

Assim, ainda que o laudo pericial não vincule o julgador, não pode ser desconsiderado de forma arbitrária, exigindo-se fundamentação idônea caso se opte por afastar suas conclusões, sobretudo em demandas previdenciárias que envolvem matéria eminentemente técnica. O referido elemento probatório revela-se, portanto, de especial relevância – ainda que não absoluto –, porquanto fornece subsídios qualificados à formação do convencimento judicial e contribui para a adequada e justa prestação jurisdicional.

No caso
sub judice
, o laudo pericial apresentou-se coerente, fundamentado e suficiente, tendo o expert respondido de forma clara e objetiva aos quesitos formulados, descrito o quadro clínico do autor, reconhecido a existência e a consolidação das lesões e analisado, de maneira expressa, sua repercussão funcional em relação à atividade laboral habitualmente exercida.

Cumpre observar, ademais, que o laudo foi complementado por respostas detalhadas aos quesitos formulados pela própria parte autora, ocasião em que o perito esclareceu, expressamente, que a conclusão pericial não decorreu de exame pontual e isolado, mas da integração entre histórico clínico, exame físico, documentação médica e observação do periciando ao longo da perícia, sem identificação de déficits cognitivos objetivos mensuráveis aptos a justificar redução da capacidade para o labor habitual. Esclareceu, ainda, que os lapsos de memória relatados não se traduziram em prejuízo funcional objetivamente verificável, tampouco foram constatados sinais clínicos de comprometimento funcional capazes de autorizar o reconhecimento, ainda que mínimo, da redução da capacidade laborativa.

De igual modo, ao enfrentar a alegação de superficialidade do exame, o perito afirmou ser, no âmbito da medicina pericial, tecnicamente admissível a conclusão fundada na ausência de evidências objetivas de limitação funcional, sobretudo quando o relato subjetivo do paciente não encontra respaldo em elementos clínicos ou documentais inequívocos. Nessas circunstâncias, não se evidencia omissão, obscuridade ou contradição apta a atrair a incidência do artigo 480 do CPC.

Não se identifica, portanto, qualquer lacuna técnica, contradição relevante ou obscuridade capaz de comprometer a confiabilidade da prova produzida ou justificar a reabertura da instrução processual.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto por RIAN FELIPE CLAIR SOARES contra a sentença (Id. 359910947) proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1013683-27.2025.8.11.0003, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pleito inicial, diante da ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

O cerne recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente
.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que, embora o autor apresente sequela de traumatismo intracraniano (CID-10 T90.5), tal circunstância
não ensejou qualquer incapacidade laboral, tampouco redução de sua capacidade funcional
apta a comprometer o exercício de sua atividade habitual. Vejamos:

“[...]
Discussão

[...]

A discordância entre o relato subjetivo do periciando e os achados objetivos do exame pericial é um ponto crucial. Para a caracterização de uma redução da capacidade laborativa é indispensável a comprovação de sequelas funcionais que impactem de forma negativa e mensurável o desempenho das atividades habituais.

Neste caso, embora o histórico de traumatismo intracraniano e coma seja grave, o retorno às atividades habituais após quatro meses de afastamento e a ausência de achados objetivos de hipomnesia/amnésia ou outros déficits cognitivos durante a avaliação pericial indicam que as funções essenciais para a execução do trabalho habitual não estão comprometidas de forma permanente e significativa.

A alegação de perda de memória, sem respaldo em achados objetivos na observação clínica pericial, não é suficiente para configurar uma incapacidade laborativa parcial e permanente. Para que a sequela fosse considerada incapacitante para o trabalho, seria necessário constatar que as alegadas dificuldades de memória realmente geram um impacto funcional mensurável nas habilidades cognitivas requeridas para as funções de vendas e atendimento ao público.

Diante do exposto, e considerando a ausência de evidências objetivas de comprometimento da memória ou de qualquer outro déficit que afete a capacidade laborativa, conclui-se que o periciando não apresenta elementos inequívocos de redução da capacidade para o trabalho habitual.

Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:
A avaliação pericial de Rian Felipe Clair Soares constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

Quesitos da Parte Autora

[...]

3. Levando-se em conta que a função de atendente exige atenção contínua, boa comunicação, raciocínio ágil e integridade das funções cognitivas e motoras, houve, em decorrência do acidente de trabalho, o surgimento de sequelas permanentes que resultaram em limitações funcionais, ainda que parciais ou mínimas, capazes de interferir na atividade habitual?

Considerando a ausência de evidências objetivas de comprometimento da memória ou de qualquer outro déficit que afete a capacidade laborativa, conclui-se que o periciando não apresenta elementos inequívocos de redução da capacidade para o trabalho habitual.

[...]

5. É possível mensurar o grau de redução da capacidade laborativa do periciado em relação à função anteriormente exercida? Em caso afirmativo, qual seria o percentual aproximado ou a classificação do grau de redução (leve, moderado, grave)?

Considerando a ausência de evidências objetivas de comprometimento da memória ou de qualquer outro déficit que afete a capacidade laborativa, conclui-se que o periciando não apresenta elementos inequívocos de redução da capacidade para o trabalho habitual.

[...]

Quesitos do INSS

[...]

6. Qual a data de início da redução de capacidade ou incapacidade, ainda que de maneira estimada? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

[...]”. (Laudo Pericial, Id. 359910927).

[sem destaque no original].

Com efeito, constata-se que foram devidamente analisados todos os dados clínicos pertinentes, bem como os documentos apresentados à perícia, tendo sido realizado exame clínico-pericial minucioso, com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a
ausência de redução permanente da capacidade para o exercício das atividades laborais habituais
, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente.

Cumpre destacar, ainda, que os esclarecimentos complementares prestados pelo perito judicial reforçam a higidez da conclusão técnica anteriormente lançada, pois consignam, de forma expressa, que a avaliação não se limitou a exame clínico isolado, mas resultou da análise integrada do histórico clínico, do exame físico, da documentação médica e da observação do periciando, sem identificação de déficits cognitivos objetivos mensuráveis ou de comprometimento funcional apto a interferir, ainda que minimamente, no desempenho da atividade habitual.

Desse modo, embora incontroversa a consolidação das sequelas decorrentes do traumatismo sofrido, não houve comprovação de repercussão funcional concreta sobre a capacidade laborativa do autor, circunstância que inviabiliza a concessão do auxílio-acidente.

Assim, inexistindo nos autos prova idônea capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo
expert
, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
Tese de julgamento: “
A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente
.”
[...]”.

(TJMT, apelação cível n. 1010179-13.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.11.2025, publicado no DJe em 26.11.2025).
[sem negrito no original].

Ademais, a jurisprudência pátria reconhece que, ainda que verificada redução mínima da capacidade laboral, o benefício de auxílio-acidente pode ser devido, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 416, segundo o qual:

“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício,
o qual será devido ainda que mínima a lesão
.
”
[sem destaque no original].

Todavia, o referido entendimento não dispensa a demonstração de que a sequela efetivamente repercuta, ainda que em grau mínimo, na capacidade funcional do segurado para o exercício da atividade habitual. Em outras palavras, o Tema n. 416/STJ afasta a exigência de redução significativa da capacidade laboral, mas não prescinde da comprovação de que a lesão consolidada tenha produzido algum impacto funcional concreto. Na hipótese dos autos, a prova técnica judicial foi categórica ao afirmar que as sequelas decorrentes de traumatismo intracraniano, embora incontroversas e consolidadas, não acarretaram qualquer limitação funcional ou redução da capacidade laborativa do autor, nem mesmo em grau mínimo, circunstância que afasta a incidência do referido precedente vinculante, autorizando a adoção da técnica do
distinguishing
.

Diante desse contexto probatório, não se encontram preenchidos os pressupostos exigidos pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual se revela indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A propósito:

“
APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO COMPROVAÇÃO — BENEFÍCIO INDEVIDO. Não obstante a fratura com correção cirúrgica, no laudo pericial não há referência acerca da diminuição da capacidade laboral do apelante, ao contrário, atesta que o membro fraturado, no caso a perna direita, tem todos os movimentos preservados e que não há incapacidade laborativa. Logo, não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente. Recurso não provido.
” (TJMT, apelação cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 07.11.2016).

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026